Tribunal: TJPA
Processo: 0810570-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810570-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: AGATA ALVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810570-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADA:
ÁGATA ALVES ALVES PINHEIRO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

-
DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU A INTERNAÇÃO DA RECORRIDA E CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO E MATERIAL CIRÚRGICO REFERENTE À CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE OVARIANA E PÉLVICA INFILTRATIVA, IMEDIATAMENTE, PERANTE O HOSPITAL SÃO LUIZ DO MORUMBI ATÉ A ALTA HOSPITALAR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na atual fase processual não há qualquer documento que comprove a impossibilidade de cumprimento imediato da determinação judicial de assistência à saúde da agravada.

2.

Não se pode olvidar quanto à estrutura empresarial da operadora do plano de saúde, inclusive com ampla e abrangente atuação nacional, ponto de vista sob o qual não se pode afirmar, com toda a certeza, de que carece recurso humano, tecnológico ou recurso financeiro para o cumprimento da medida imposta.

3.

Precisamente, com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, o valor fixado na
astreinte
não tem valor ressarcitório ou compensatório.

4.

denota-se acerto, em parte, na decisão agravada, pois, em que pese que estarem presentes os requisitos ensejadores à atribuição da tutela de urgência, a astreinte não deve alcançar patamar ilimitado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para
tão somente para que fixar limite à astreinte, no valor de R$ 50.000,00, mantendo íntegros os demais termos da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, durante o Plantão Cível da Capital.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810570-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADA:
AGATA ALVES ALVES

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, durante o
Plantão Cível da Capital que, nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

ajuizada contra si por
AGATA ALVES ALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, determinando que a agravante:

(...) a) Proceda, imediatamente, a contar da intimação, a autorização da internação da Autora, bem como, efetue a cobertura das despesas referentes à cirurgia já designada para o dia 11/07/2022, (despesas estas de internação e material cirúrgico da Autora), no Hospital SÃO LUIS MORUMBI, até a alta hospitalar da Autora, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia, em caso de descumprimento.

b) Ou ainda, eventualmente ultrapassada a data acima exposta, que o plano de saúde requerido seja obrigado a autorizar a internação da Autora, bem como, efetue a cobertura das despesas de internação e material cirúrgico da Autora, no Hospital SÃO LUIS MORUMBI, até a alta hospitalar da Autora, em data a ser designada mediante disponibilidade médica e hospitalar, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, em caso de descumprimento. (...)

Alega, em suma, que a decisão interlocutória pode trazer prejuízos irreparáveis à Agravante, argumentando que teria sido compelida a agir em tempo exíguo e ainda sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), causando enorme desequilíbrio contratual, obrigando a operadora de planos de saúde cumprir com negociação com terceiros e emissão documental, e ainda a efetivação do procedimento, com iminente incorrência em multa altíssima.

Afirma que a decisão merece ser anulada, posto que estaria em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem assim que no presente caso não haveria necessidade de medida coercitiva, eis que houve efetivo cumprimento das determinações judiciais, salientando que o valor de R$ 5.000,00 diários sem qualquer limitação além de indevido, seria desproporcional e irrazoável, sobretudo quando comprovado que a Agravante demonstrou o devido cumprimento da obrigação de fazer nos limites da r. decisão judicial, e que, se houve qualquer irresignação, este se deu por culpa exclusiva da Agravada.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão ora impugnada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte (ID 10571484).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 10895493), pugnando a ora agravada pelo desprovimento do recurso manejado.

Consta no Id nº 14049154 parecer do Ministério Público, pelo parcial provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (COM GRIFO)

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, reforça-se que na via estreita do Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, no caso concreto, há que se ponderar que

a decisão agravada autorizou a internação da recorrida e custeio de despesas de internação e material cirúrgico referente à cirurgia de endometriose ovariana e pélvica infiltrativa, imediatamente, perante o Hospital São Luiz do Morumbi até a alta hospitalar, sob pena de multa diária na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

No caso concreto, à luz dos documentos comprobatórios até então constantes dos autos, vislumbra-se o
fumus boni iuris
, pendente em favor da agravada demonstrado por meio da Carteirinha de Beneficiária (Id nº 69115795 dos autos originários), do comprovante de pagamento em dia das mensalidades do plano até a data de ajuizamento da ação (Id nº 69115796 dos autos originários), bem como pela negativa da agravante em autorizar e custear a cirurgia da paciente (Id nº 69115802 dos autos originários).

No tocante à presença do
periculum in mora,
decorre do próprio direito vindicado (cirurgia de endometriose ovariana), que, caso não seja garantido com rapidez e eficiência, poderá implicar na piora do quadro de saúde da agravada, ou inclusive na sua morte, de acordo com os documentos médicos sob o Id nº 69115807 dos autos originários).

Em linhas jurisprudenciais, verifica-se o seguinte direcionamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE MEDICAMENTO. PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do NCPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear a medicação conforme prescrito pelo médico especialista, responsável pelo tratamento agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida e abusiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (9802586, 9802586, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)”

À guisa dos conhecimentos anteriores,
há que se ponderar que, na atual fase processual não há qualquer documento que comprove a impossibilidade de cumprimento imediato da determinação judicial de assistência à saúde da agravada.

Ademais, dentro do mesmo contexto, não se pode olvidar quanto à estrutura empresarial da operadora do plano de saúde, inclusive com ampla e abrangente atuação nacional, ponto de vista sob o qual não se pode afirmar, com toda a certeza, de que carece recurso humano, tecnológico ou recurso financeiro para o cumprimento da medida imposta.

Precisamente, com relação à multa, em caso de descumprimento das determinações postas na decisão agravada, esta tem por finalidade forçar o devedor renitente a cumprir sua obrigação. Entretanto, o valor fixado na
astreinte
não tem valor ressarcitório ou compensatório.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial, senão veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO POR INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - SEM PROVA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - MULTA COMINATÓRIA - ARBITRAMENTO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão da tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] - A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o escopo de forçar a parte a cumprir a obrigação fixada na decisão judicial. - Não é possível a redução das "astreintes", se não restar demonstrado que o valor se mostra excessivo ou desproporcional ao bem jurídico tutelado pela decisão judicial. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.22.040904-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA IMPOSTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RENITÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA PROPORCIONALMENTE. ASTREINTES. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. In casu, evidencia desarrazoabilidade na fixação da multa diária (astreintes) no ato decisório infligido, razão pela qual acolhe-se a pretensão recursal modificando o valor da cominação fulcrado em critérios objetivos e proporcionais delimitando o quantum de acordo com o montante do decisum transitado em julgado, o qual é repristinado. 2. As astreintes não têm cunho indenizatório ou compensatório. Tal multa evidencia-se como meio de coação para cumprimento de decisão judicial. Assim, considerando a renitência da empresa agrava no cumprimento do ato decisório, mister majorar a multa com fincas na proporcionalidade/razoabilidade, razão pela qual acolhe-se a súplica eleita. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO (e-STJ, fl. 1.756/1.757).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - RISCO À SAÚDE - MULTA COMINATÓRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] - A operadora do plano de saúde não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida e a saúde do consumidor. Essa decisão cabe ao médico, profissional capacitado para debelar e atenuar as enfermidades humanas. - O juiz determinará os moldes pertinentes ao cumprimento da obrigação compelida, podendo ser fixado prazo para cumprimento, bem como multa diária para seu descumprimento, ambos nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.451581-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020)”

Como bem pode se perceber, o objetivo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação e proteção do bem jurídico tutelado,
in casu
, a vida da paciente.

Desse modo, entendo que o valor diário fixado pelo magistrado, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante, porém, afigura-se necessária a imposição de limitação.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se acerto, em parte, na decisão agravada, pois, em que pese que estarem presentes os requisitos ensejadores à atribuição da tutela de urgência, a astreinte não deve alcançar patamar ilimitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e, na esteira do parecer do Ministério Público, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para que fixar limite à astreinte, no valor de R$ 50.000,00, mantendo íntegros os demais termos da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, durante o Plantão Cível da Capital.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/08/2023